Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Precedentes.
2. Em que pese a discricionariedade atribuída à magistrada, observo que não há fundamentação adequada para a exasperação de cada circunstância judicial desfavorável à razão de 1/6 (um sexto) “da diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstratamente considerada”. Nesse passo, visando não incidir em “ne reformatio in pejus”, adoto, no caso específico, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.
3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo da pena pecuniária deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade, consoante o disposto no art. 72 do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.